Tribunal: STJ
Processo: 5199174-89.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802508 - RS(2024/0452632-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREV.
REPR. POR
: GIACOMINI E VALDEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
AGRAVADO
: CASSIO GONDIM CAVALCANTI LIMA
AGRAVADO
: FABIO GONDIM CAVALCANTI LIMA
AGRAVADO
: VANESSA GONDIM CAVALCANTI LIMA FONTELES
AGRAVADO
: ZILCA GONDIM CAVALCANTI LIMA
ADVOGADO
: FERNANDO LEONEL DA SILVEIRA PEREIRA - CE46009
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM
FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ADMINISTRADOR
JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO
PELO
DEVEDOR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR.
DESCABIMENTO. PRECEDENTE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
, não merecem acolhimento os embargos de declaração
CPC/1973)
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
Documento eletrônico VDA55111051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 48b070a0-a93d-4f27-b106-0d8c6f6849ec

3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia.
4.
Ao administrador judicial não são devidos honorários sucumbenciais.
5. Os honorários do administrador judicial são fixados pelo Juiz de
Direito, observados os ditames do
da
art. 24
Lei no 11.101/05.
Precedente.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55111051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 48b070a0-a93d-4f27-b106-0d8c6f6849ec

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802508 - RS(2024/0452632-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREV.
REPR. POR
: GIACOMINI E VALDEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
AGRAVADO
: CASSIO GONDIM CAVALCANTI LIMA
AGRAVADO
: FABIO GONDIM CAVALCANTI LIMA
AGRAVADO
: VANESSA GONDIM CAVALCANTI LIMA FONTELES
AGRAVADO
: ZILCA GONDIM CAVALCANTI LIMA
ADVOGADO
: FERNANDO LEONEL DA SILVEIRA PEREIRA - CE46009
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM
FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ADMINISTRADOR
JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO
PELO
DEVEDOR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR.
DESCABIMENTO. PRECEDENTE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
, não merecem acolhimento os embargos de declaração
CPC/1973)
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia.
4.
Ao administrador judicial não são devidos honorários sucumbenciais.
5. Os honorários do administrador judicial são fixados pelo Juiz de
Direito, observados os ditames do
da
art. 24
Lei no 11.101/05.
Precedente.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MASSA FALIDA DE
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL –
APLUB PREV (APLUB PREV), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alíneas a e c, da CF, contra acórdão
art. 105,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO
ADMINISTRADOR
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NO
MÉRITO.
DESPROVIMENTO.
1) Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo administrador
judicial, inconformado com a sentença que fixou seus honorários em
r$ 1.500,00 (...), aplicando a regra da equidade prevista no art. 85,
§8o, do cpc.
2) Não obstante a materialização recursal do administrador judicial,
data vênia, mas não flagro legitimidade recursal ao mesmo, mormente
para manejar o pedido de arbitramento de verba honorária advocatícia
nos autos de habilitação de crédito, haja vista que a figura do
administrador judicial, de regra, não é remunerada ou de qualquer
modo beneficiário dessa verba – honorários advocatícios, salvo, é
claro, se age em representação à
hipótese distinta
recuperanda/falida,
do caso presente.
3) O administrador judicial não atuou como ‘advogado’ da devedora,
em sua representação, não exercendo o ‘ius postulandi’, pois atuou no
feito na sua função natural e legal, como efetivo auxiliar do juízo,
administrador da recuperação e, por conta disso, não tem direito à
honorários advocatícios, mas, apenas, a remuneração prevista no
da
ou seja, sobre o trabalho realizado como
art. 24
lei 11.101/2005,
auxiliar no processo recuperacional/ falimentar e não decorrente de
verba sucumbencial, arbitrada em sede de habilitação movida por
credor da falida.
4) O administrador judicial que atuou no processo, não tem
legitimidade para, sequer, receber honorários advocatícios da forma
Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

como arbitrada, posto que não exerceu o direito postulatório em favor
da falida. Ora, se não tem direito a honorários advocatícios, por
evidente, não tem legitimidade para recorrer de seu arbitramento e
estimativa, muito menos para recorrer desta decisão.
5) Não reconheço legitimidade recursal ao administrador judicial para
postular arbitramento de honorários sucumbenciais – que sequer tem
direito de auferi-lo, nos termos da legislação de regência.
6) Vencido na preliminar, passo ao exame do mérito.
7) É de sabença geral que os honorários advocatícios de sucumbência
constituem os valores que, em razão da norma do
do
art. 85
cpc/15,
devem ser pagos pela parte vencida em uma demanda
exclusivamente ao profissional que tenha atuado como advogado da
parte vencedora.
8) No tocante ao administrador judicial, fiel ao que foi delineado na
preliminar, até como desdobramento de fato, uma vez designado para
atuar em processos de recuperação judicial ou falência, a orientação
jurisprudencial majoritária é no sentido de que se trata de atividade
equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo (art.22, inc.xxxx, da
, cumprindo ele verdadeiro ‘múnus’ público. Sua
lei n. 11.101/2005)
atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus
credores, cabendo-lhe, efetivamente, seja em processos de
soerguimento de empresas, seja em ações falimentares, colaborar
com a administração da justiça. Nesse sentido: resp 1.032.960/pr,
terceira turma, dje 21/6/2010.
9) De ser destacado que nem toda manifestação do administrador
judicial – dada sua condição de auxiliar da justiça – constitui veículo de
representação dos interesses da massa falida, não se exigindo dele
sequer capacidade postulatória para os atos em geral que deva
praticar (v.g: requerimento de convocação de assembleia-geral de
credores, apresentação de relatório circunstanciado, requerimento da
venda antecipada de bens, prestação de contas, publicação de editais,
apresentação do qgc, etc).
10) O aj não pode confundir a natureza jurídica de sua atuação, pois
se assumiu o encargo público de auxiliar o juízo, assim deverá exercê-
lo até o final da demanda, sendo remunerado nos moldes aceitos
originariamente, ou seja, pela via lega do art.24, acima transcrito.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO
CONHECIDO
POR
ILEGITIMIDADE
RECURSAL.
NO
MÉRITO,
RECURSO
DESPROVIDO.” (e-STJ, fls.
– com destaques no original)
86/87

Os embargos de declaração opostos por APLUB PREV foram rejeitados (e-
STJ, fls.
).
121/123
Nas razões do agravo, APLUB PREV apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares (Súmulas

e
);
negativa de prestação jurisdicional,
7/STJ, 83/STJ
283/STF (2)
inclusive por análise de matéria diversa no juízo de admissibilidade;
dissídio
(3)
jurisprudencial quanto ao
e ao
§ 2o, § 6o-A e § 8o, do CPC (e-
Tema 1.076/STJ
art. 85,
STJ, fls.
).
515/525
Não houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls.
).
531/532
Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

É o relatório.
VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e
c do inciso III do
da CF, APLUB PREV alegou
violação dos arts. 11, 489 e
art. 105
(1)
1.022 do CPC ao sustentar contradição, omissão e erro material quanto a alegada
violação dos arts. 85, §§ 2o, 6o-A e 8o do CPC e do Tema n. 1.076 do STJ em relação a
fixação dos honorários sucumbenciais;
violação dos arts. 85, § 2o, § 6o-A e § 8o, do
(2)
CPC ao aduzir ser obrigatória a fixação dos honorários sucumbenciais; e,
dissídio
(3)
jurisprudencial, com paradigmas afetos ao Tema n. 1.076 do STJ quanto a fixação da
verba honorária.
Não houve apresentação de contrarrazões pelos recorridos (e-STJ, fls.
).
469/480

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Inicialmente, cumpre esclarecer que é pacífica a jurisprudência desta Corte
Superior ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes.
No caso, não merece respaldo a assertiva de que o v. acórdão não teria se
manifestado sobre o direito do administrador judicial aos honorários sucumbenciais,
uma vez que o Tribunal local consignou, expressamente:

O ponto nuclear do presente recurso diz respeito ao pedido de
aplicação de honorários advocatícios em favor do Administrador
Judicial nos termos do §2o do art.85 do CPC.
[...]
O Administrador Judicial não atuou como “advogado” da
devedora, em sua representação, não exercendo o “ius
postulandi”, pois atuou no feito na sua função natural e legal,
como efetivo auxiliar do juízo, administrador da falida e, por conta
disso, NÃO TEM DIREITO a honorários advocatícios, mas,
apenas, a remuneração prevista no
da
ou
art. 24
Lei 11.101/2005,
seja, sobre o trabalho realizado como auxiliar no processo
falimentar e não decorrente de verba sucumbencial, arbitrada em
sede de habilitação movida por credor da massa.
Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

Diz o
da
que trata da remuneração do
art. 24
Lei n.11.101/2005,
Administrador Judicial, sic:
[...]
Convém não olvidar que o art.22 da Lei de Regência prevê a seara de
competência e atuação do administrador judicial, sob a fiscalização do
juiz e do comitê, dentre outros deveres. Diante disso, incumbe ao
administrador, dentre várias outras atividades prescritas no dispositivo,
in verbis:
[...]
Portanto, a atuação do Administrador Judicial no caso telado,
concessa vênia, não decorreu de representação judicial da
devedora, mas apenas e exclusivamente como AUXILIAR DO
JUÍZO, o que, respeitosamente, não lhe rende honorários
advocatícios
a
teor
do

alhures
transcrito.

art.
24,
Esclarecimentos, peticionamentos e defesa de posições no
processo falimentar, que é processo complexo, estão dentre as
tarefas básicas e naturais do auxiliar do juízo. Coisa bem distinta
é a defesa judicial da devedora em processo falimentar.
Desse modo, não é cabível, seja na recuperação judicial, seja na
falência, o arbitramento de honorários sucumbenciais ao
administrador judicial quando ele age como mero auxiliar do
.
juízo, e não como representante da parte
Chamo a atenção dos colegas e coloco em mesa de debate a situação
inexorável ainda mais preocupante, qual seja, a de que o
Administrador Judicial em hipótese alguma pode auferir honorários de
sucumbência. Em primeiro lugar, não só por que não representa a
falida, mas, sobretudo, porque NÃO PODE
recuperanda/massa
representar a
falida e, ao mesmo tempo, ser
recuperanda/massa
auxiliar do juiz. As funções são antiéticas, o AJ não pode ora ser
auxiliar do juiz, cumprindo os largos misteres do art.22 da
e representar os interesses da
Lei n.11.101/2005
recuperanda/massa
falida, e, em Segundo lugar, porque o Administrador Judicial, como já
referido, é remunerado de acordo e nos termos do art.24 da legislação
de regência.
Com efeito, se admitirmos o AJ em representação à massa falida
(advogando seus interesses), no processo de falimentar e por isso
estaríamos a remunerá-lo com honorários advocatícios, estamos a
misturar as figuras de representação de parte e de auxiliar do juízo, o
que leva, não tenho dúvida, a necessidade imperiosa de destituição do
Administrador Judicial, forte no art.31 do mesmo Diploma, por
desempenho de atividades incompatíveis.
Em síntese, o AJ ou é auxiliar do juízo e cumpre os misteres
legais correspondentes e responde à confiança do juiz da causa,
com percepção da remuneração específica (art.24, LRJF) ou é
representante e advogado dos interesses da recuperanda/massa
falida, daí, sim, é beneficiário dos honorários de sucumbência
(Art.85 do CPC). Agora, as duas coisas não pode ser, justamente
por serem contraditórias em si.
Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

O juiz da causa deve estar atento à essa realidade e jamais permitir a
cumulação de atividades por parte do AJ, devendo, se ocorrer tal
hipótese, destituí-lo da administração do processo falimentar.
Voltando ao caso dos autos, o administrador judicial que atuou no
processo, não tem legitimidade para receber honorários advocatícios,
posto que não exerceu o direito postulatório em favor da falida. Ora, se
não tem direito a honorários advocatícios, por evidente, não tem
legitimidade para recorrer de seu arbitramento e estimativa.
Nesse sentido, não tem interesse em postular algo que sequer faz jus.
Nesse sentido, destarte, milita a orientação jurisprudencial atual do
egrégio STJ, com expressa afirmação de que o Administrador Judicial
NÃO TEM direito a honorários advocatícios sucumbenciais, ipsis
verbis:
[...]
Com efeito, de regra, tratando-se de habilitação ou impugnação de
crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível a
condenação em honorários advocatícios de sucumbência quando,
como ocorrido no particular, for apresentada resistência à pretensão
deduzida. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.496.551/RS,
Quarta Turma, DJe
Terceira Turma,
23/10/2019; REsp 1.821.865/PR,
DJe 1o/
;
Terceira Turma, DJ
e
10/2019 REsp 440.151/RS,
26/4/2004;
Segunda Seção, DJ
EREsp 188.759/MG,
4/6/2001.
É de sabença geral que os honorários advocatícios de sucumbência
constituem os valores que, em razão da norma do
do
art. 85
CPC/15,
devem ser pagos pela parte vencida em uma demanda
exclusivamente ao profissional que tenha atuado como advogado da
parte vencedora.
Contudo, no tocante ao Administrador judicial, fiel ao que foi delineado
na preliminar, até como desdobramento de fato, uma vez designado
para atuar em processos de recuperação judicial ou falência, a
orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que se trata de
atividade equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo (art.22, inc.
XXXX, da
, cumprindo ele verdadeiro "múnus"
Lei n. 11.101/2005)
público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o
falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente, seja em
processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares,
colaborar com a administração da Justiça. Nesse sentido:
Terceira Turma, DJe
REsp 1.032.960/PR,
21/6/2010.
Nesse diapasão, mister transcrever as sempre lúcidas e magníficas
razões tecidas pela augusta Min. NANCY ANDRIGHI, quando relatora
de recurso especial que, inclusive, é bom que se destaque, proveu
justamente julgado de nossa Corte Estadual, quando ementou que:
[...]
Assim, com efeito, o Administrador Judicial nomeado e
compromissado como auxiliar do juiz, assumindo o encargo público,
isto é, o "munus público" de prestar fielmente essa função de "auxiliar
do juízo" não pode misturar a natureza de atuação, ora de auxiliar da
confiança do juízo e ora de advogado da Massa Falida, pois nem
sempre ditas funções serão unívocas, podendo, em algum momento,
serem dispares e contraditórias.
Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

Ao reverso, data venia, mas a leitura precisa do art.22,inc.II,"n" é
justamente no sentido de evitar essa atuação confusa e misturada a
ser o Administrador Judicial auxiliar do juízo e advogado da Massa,
pois a lei franquia ao AJ contratar "se necessário" advogado,
justamente no sentido de que ele, Administrador Judicial, sempre que
necessária a atuação de profissional com capacidade postulatória,
deverá se valer do exercício da contratação de profissional do Direito,
até porque o AJ não necessariamente será um advogado ex vi do art.
21 da LRJF.
Por último, é bom lembrar, em derradeiro que nem toda manifestação
do Administrador Judicial – dada sua condição de auxiliar da Justiça –
constitui veículo de representação dos interesses da massa falida, não
se exigindo dele sequer capacidade postulatória para os atos em geral
que deva praticar (v.g: requerimento de convocação de assembleia-
geral de credores, apresentação de relatório circunstanciado,
requerimento da venda antecipada de bens, prestação de contas,
publicação de editais, apresentação do QGC, etc).
Na impugnação ao crédito ou vários outros incidentes que ocorrem no
bojo de uma recuperação judicial ou falência, como no exemplo em
debate, a manifestação do AJ é absolutamente indispensável, mas
não como advogado da Massa Falida, mas, mais importante, como
"auxiliar do juízo", pois ele detém conhecimento específico da
singularidade dos casos que, por isso, passa ao juiz da causa essa
sua expertise.
Assim, em conclusão, o AJ não pode confundir a natureza jurídica
de sua atuação, pois se assumiu o encargo público de auxiliar o
juízo, assim deverá exercê-lo até o final da demanda, sendo
remunerado nos moldes aceitos originariamente, ou seja, pela via
(
lega do art.24, acima transcrito e-STJ, fls.
- sem destaques
61/68
no original).

Observo que v. acórdão enfrentou, de modo suficiente e claro, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ao consignar (i) em preliminar, a legitimidade e
o interesse recursal do administrador judicial para discutir honorários sucumbenciais,
concluindo pelo não conhecimento do agravo por ilegitimidade e, superada a preliminar
por divergência, passou ao mérito para negar provimento (e-STJ, fls.
); e, (ii) a
62/63
natureza jurídica da atuação do administrador como auxiliar do juízo; a distinção entre
a remuneração própria do administrador (fixada pelo juízo da falência) e os honorários
de sucumbência típicos do advogado; a inexistência de capacidade postulatória
exigível nos atos praticados no incidente; e a incompatibilidade de cumulação das
funções de auxiliar do juízo com a de patrono da massa, com remissão aos deveres
legais do administrador e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria (e-STJ, fls.
).
63/67
Destaco que o colegiado delimitou, de forma clara, que o administrador
judicial atua como auxiliar do juízo e, nessa condição, não faz jus a honorários
advocatícios de sucumbência, mas apenas à remuneração própria prevista na
legislação específica; por isso, concluiu pela ilegitimidade recursal para discutir verba
Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

sucumbencial e, superada a preliminar por divergência, manteve no mérito o
desprovimento do agravo e a fixação equitativa definida na origem (e-STJ, fls.
e
62/68
).
140/141
O voto condutor distinguiu a remuneração do administrador judicial daquela
devida ao advogado da parte vencedora, registrou que a atuação do administrador não
envolveu capacidade postulatória em favor da massa e, por consequência, afastou a
possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais ao auxiliar do juízo; nesse
quadro, a discussão sobre percentuais do
do CPC torna-se logicamente
art. 85
prejudicada, pois pressupõe a existência de direito à verba que foi negado de modo
expresso (e-STJ, fls.
).
62/67
Em síntese, o acórdão: (i) qualificou a atuação do administrador judicial; (ii)
diferenciou espécies de remuneração; (iii) decidiu, com fundamentação própria, pelo
não cabimento de honorários sucumbenciais ao auxiliar do juízo; e (iv) manteve a
solução da origem quanto ao valor por equidade, com apreciação colegiada e rejeição,
em sede integrativa, da apontada omissão. Não há omissão a sanar (e-STJ, fls.

62/68,
e
).
69/85
121/123
Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
pois o Tribunal local decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Assim, constata-se que não há quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022
do NCPC.
Ademais, constata-se que o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado, não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
NCPC, uma vez que o Tribunal local se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário a sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
DO CC.
ART. 1.638
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia.
3. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das
hipóteses previstas no
do CC.
art. 1.638
Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição
do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.237.833/MS,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
- sem
8/10/2018,
15/10/2018
destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS
MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ART.
489, § 1o, VI, E § 3o, E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA.
OFENSA AO
III, DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS.
ART. 927,
141 E 492 DO NCPC E 884 DO
AUSÊNCIA DE
CC/02.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
DO NCPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
ART. 1.022
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. Os recursos especiais foram interpostos contra decisão publicada
na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de
CPC/2015
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Não procede a arguição de ofensa aos
§ 1o, VI, e § 3o, e
art. 489,
1.022 do NCPC, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma
motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários
ao deslinde da controvérsia.
3. O julgador não está obrigado a aplicar a tese fixada no julgamento
de recurso especial repetitivo como determinado pelo art.
927, III, do NCPC quando realiza a separação do joio do trigo.
4. Ausente o debate pela Corte de origem acerca de preceito legal dito
violado, incide a Súmula no 211 do STJ. 5. A admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que seja indicada ofensa ao
para que se possibilite ao
art. 1.022,
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado no acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau de
jurisdição facultada pelo dispositivo de lei.
6. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores
pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do
efetivo pagamento (desembolso total).
7. Recurso especial da PROJETO FOX conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. Recurso especial da LPS não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp 1.724.544/SP,
2/10/2018,
DJe
- sem destaque no original)
8/10/2018
Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

(2) Do v. acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte
Em relação a alegada violação dos arts. 85, § 2o, § 6o-A e § 8o, do CPC, no
que concerne o cabimento de honorários sucumbenciais e dissídio jurisprudencial
quanto ao Tema n. 1.076 do STJ em relação a fixação da verba honorária, o Tribunal
local manifestou-se nos seguintes termos:

O ponto nuclear do presente recurso diz respeito ao pedido de
aplicação de honorários advocatícios em favor do Administrador
Judicial nos termos do §2o do art.85 do CPC.
[...]
O Administrador Judicial não atuou como “advogado” da
devedora, em sua representação, não exercendo o “ius
postulandi”, pois atuou no feito na sua função natural e legal,
como efetivo auxiliar do juízo, administrador da falida e, por conta
disso, NÃO TEM DIREITO a honorários advocatícios, mas,
apenas, a remuneração prevista no
da
ou
art. 24
Lei 11.101/2005,
seja, sobre o trabalho realizado como auxiliar no processo
falimentar e não decorrente de verba sucumbencial, arbitrada em
sede de habilitação movida por credor da massa.
Diz o
da
que trata da remuneração do
art. 24
Lei n.11.101/2005,
Administrador Judicial, sic:
[...]
Convém não olvidar que o art.22 da Lei de Regência prevê a seara de
competência e atuação do administrador judicial, sob a fiscalização do
juiz e do comitê, dentre outros deveres. Diante disso, incumbe ao
administrador, dentre várias outras atividades prescritas no dispositivo,
in verbis:
[...]
Portanto, a atuação do Administrador Judicial no caso telado,
concessa vênia, não decorreu de representação judicial da
devedora, mas apenas e exclusivamente como AUXILIAR DO
JUÍZO, o que, respeitosamente, não lhe rende honorários
advocatícios
a
teor
do

alhures
transcrito.

art.
24,
Esclarecimentos, peticionamentos e defesa de posições no
processo falimentar, que é processo complexo, estão dentre as
tarefas básicas e naturais do auxiliar do juízo. Coisa bem distinta
é a defesa judicial da devedora em processo falimentar.
Desse modo, não é cabível, seja na recuperação judicial, seja na
falência, o arbitramento de honorários sucumbenciais ao
administrador judicial quando ele age como mero auxiliar do
.
juízo, e não como representante da parte
Chamo a atenção dos colegas e coloco em mesa de debate a situação
inexorável ainda mais preocupante, qual seja, a de que o
Administrador Judicial em hipótese alguma pode auferir honorários de
sucumbência. Em primeiro lugar, não só por que não representa a
falida, mas, sobretudo, porque NÃO PODE
recuperanda/massa
Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

representar a
falida e, ao mesmo tempo, ser
recuperanda/massa
auxiliar do juiz. As funções são antiéticas, o AJ não pode ora ser
auxiliar do juiz, cumprindo os largos misteres do art.22 da
e representar os interesses da
Lei n.11.101/2005
recuperanda/massa
falida, e, em Segundo lugar, porque o Administrador Judicial, como já
referido, é remunerado de acordo e nos termos do art.24 da legislação
de regência.
Com efeito, se admitirmos o AJ em representação à massa falida
(advogando seus interesses), no processo de falimentar e por isso
estaríamos a remunerá-lo com honorários advocatícios, estamos a
misturar as figuras de representação de parte e de auxiliar do juízo, o
que leva, não tenho dúvida, a necessidade imperiosa de destituição do
Administrador Judicial, forte no art.31 do mesmo Diploma, por
desempenho de atividades incompatíveis.
Em síntese, o AJ ou é auxiliar do juízo e cumpre os misteres
legais correspondentes e responde à confiança do juiz da causa,
com percepção da remuneração específica (art.24, LRJF) ou é
representante e advogado dos interesses da recuperanda/massa
falida, daí, sim, é beneficiário dos honorários de sucumbência
(Art.85 do CPC). Agora, as duas coisas não pode ser, justamente
por serem contraditórias em si.
O juiz da causa deve estar atento à essa realidade e jamais permitir a
cumulação de atividades por parte do AJ, devendo, se ocorrer tal
hipótese, destituí-lo da administração do processo falimentar.
Voltando ao caso dos autos, o administrador judicial que atuou no
processo, não tem legitimidade para receber honorários advocatícios,
posto que não exerceu o direito postulatório em favor da falida. Ora, se
não tem direito a honorários advocatícios, por evidente, não tem
legitimidade para recorrer de seu arbitramento e estimativa.
Nesse sentido, não tem interesse em postular algo que sequer faz jus.
Nesse sentido, destarte, milita a orientação jurisprudencial atual do
egrégio STJ, com expressa afirmação de que o Administrador Judicial
NÃO TEM direito a honorários advocatícios sucumbenciais, ipsis
verbis:
[...]
Com efeito, de regra, tratando-se de habilitação ou impugnação de
crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível a
condenação em honorários advocatícios de sucumbência quando,
como ocorrido no particular, for apresentada resistência à pretensão
deduzida. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.496.551/RS,
Quarta Turma, DJe
Terceira Turma,
23/10/2019; REsp 1.821.865/PR,
DJe 1o/
;
Terceira Turma, DJ
e
10/2019 REsp 440.151/RS,
26/4/2004;
Segunda Seção, DJ
EREsp 188.759/MG,
4/6/2001.
É de sabença geral que os honorários advocatícios de sucumbência
constituem os valores que, em razão da norma do
do
art. 85
CPC/15,
devem ser pagos pela parte vencida em uma demanda
exclusivamente ao profissional que tenha atuado como advogado da
parte vencedora.
Contudo, no tocante ao Administrador judicial, fiel ao que foi delineado
na preliminar, até como desdobramento de fato, uma vez designado
Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

para atuar em processos de recuperação judicial ou falência, a
orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que se trata de
atividade equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo (art.22, inc.
XXXX, da
, cumprindo ele verdadeiro "múnus"
Lei n. 11.101/2005)
público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o
falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente, seja em
processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares,
colaborar com a administração da Justiça. Nesse sentido:
Terceira Turma, DJe
REsp 1.032.960/PR,
21/6/2010.
Nesse diapasão, mister transcrever as sempre lúcidas e magníficas
razões tecidas pela augusta Min. NANCY ANDRIGHI, quando relatora
de recurso especial que, inclusive, é bom que se destaque, proveu
justamente julgado de nossa Corte Estadual, quando ementou que:
[...]
Assim, com efeito, o Administrador Judicial nomeado e
compromissado como auxiliar do juiz, assumindo o encargo público,
isto é, o "munus público" de prestar fielmente essa função de "auxiliar
do juízo" não pode misturar a natureza de atuação, ora de auxiliar da
confiança do juízo e ora de advogado da Massa Falida, pois nem
sempre ditas funções serão unívocas, podendo, em algum momento,
serem dispares e contraditórias.
Ao reverso, data venia, mas a leitura precisa do art.22,inc.II,"n" é
justamente no sentido de evitar essa atuação confusa e misturada a
ser o Administrador Judicial auxiliar do juízo e advogado da Massa,
pois a lei franquia ao AJ contratar "se necessário" advogado,
justamente no sentido de que ele, Administrador Judicial, sempre que
necessária a atuação de profissional com capacidade postulatória,
deverá se valer do exercício da contratação de profissional do Direito,
até porque o AJ não necessariamente será um advogado ex vi do art.
21 da LRJF.
Por último, é bom lembrar, em derradeiro que nem toda manifestação
do Administrador Judicial – dada sua condição de auxiliar da Justiça –
constitui veículo de representação dos interesses da massa falida, não
se exigindo dele sequer capacidade postulatória para os atos em geral
que deva praticar (v.g: requerimento de convocação de assembleia-
geral de credores, apresentação de relatório circunstanciado,
requerimento da venda antecipada de bens, prestação de contas,
publicação de editais, apresentação do QGC, etc).
Na impugnação ao crédito ou vários outros incidentes que ocorrem no
bojo de uma recuperação judicial ou falência, como no exemplo em
debate, a manifestação do AJ é absolutamente indispensável, mas
não como advogado da Massa Falida, mas, mais importante, como
"auxiliar do juízo", pois ele detém conhecimento específico da
singularidade dos casos que, por isso, passa ao juiz da causa essa
sua expertise.
Assim, em conclusão, o AJ não pode confundir a natureza jurídica
de sua atuação, pois se assumiu o encargo público de auxiliar o
juízo, assim deverá exercê-lo até o final da demanda, sendo
Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

remunerado nos moldes aceitos originariamente, ou seja, pela via

lega do art.24, acima transcrito (e-STJ, fls.
- sem destaques
61/68
no original).

Na espécie, o acórdão enfrentou, de modo suficiente, a controvérsia sobre
honorários e afastou, com fundamento claro, a obrigatoriedade de fixação de verba
sucumbencial por percentuais do
do CPC, porque, no caso concreto, o
art. 85
administrador judicial
, sem
em nome da
atuou como auxiliar do juízo
ius postulandi
massa, fazendo jus apenas à remuneração específica do
da
art. 24
Lei 11.101/2005.
Nessa moldura, a discussão sobre a ordem de vocação do § 2o, a vedação do § 6o-A e
a excepcionalidade do § 8o torna-se logicamente inaplicável, pois pressupõe a
existência de direito à verba de sucumbência que foi expressamente negado pelo
colegiado (e-STJ, fls.
).
62/68
Desse modo, o v. acórdão recorrido decidiu, de forma e expressa, conforme
a orientação firmada por precedentes desta Corte, o qual reconheceu a
incompatibilidade de honorários sucumbenciais ao administrador judicial quando sua
atuação se dá como auxiliar do juízo (
.
REsp 1.917.159/RS)
Ademais, o acórdão estadual firmou, com base fática clara, que o
administrador judicial atuou como auxiliar do juízo,
em favor da
sem ius postulandi
massa, razão pela qual não lhe são devidos honorários sucumbenciais, devendo sua
remuneração observar o
da
(e-STJ, fls.
).
art. 24
Lei 11.101/2005
62/68
Nesse contexto, Tribunal local estaria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que ao administrador judicial não são devidos
honorários sucumbenciais. Precedentes. Incidindo, assim, a Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL.
FALÊNCIA.
(1)
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE GAÚCHA. HIGIDEZ
DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DO ADMINISTRADOR
JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO RESTRITA
ÀQUELA PREVISTA NO
DA
ART. 24
LEI N. 11.101/2005.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJRS não encontram
respaldo no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo
coerente e integral a respeito das matérias controversas, revelando-se
hígido o decisum.
2. A intervenção do administrador judicial no bojo de impugnação
de crédito parcialmente acolhida em sede de falência não enseja
a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
daquele, por se tratar de auxiliar do juízo, que atua como efetivo
gestor da universalidade e em estrita colaboração com o
Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

magistrado e sob a fiscalização deste e do Comitê de Credores,
percebendo remuneração prevista estritamente no
da
art. 24
Lei n. 11.101/2005.
3. Recurso especial provido em parte.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.200.082/RS,
DJEN de
- sem destaque na original)
28/4/2025,
5/5/2025.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
FALÊNCIA.
REMUNERAÇÃO.
ADMINISTRADOR
JUDICIAL. VALOR. FORMA DE PAGAMENTO. SUBMISSÃO AO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
FIXAÇÃO.
DEVER
DO
MAGISTRADO.
IMPARCIALIDADE. GARANTIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. A questão controvertida resume-se a definir se a remuneração do
administrador judicial pode ser paga na forma estabelecida pelo plano
de recuperação judicial.
3. O administrador judicial tem papel preponderante na condução
da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda
ampliada com a reforma trazida pela
Na
Lei no 14.112/2020.
medida em que presta serviço essencial à administração da
justiça, deve ser remunerado na forma da lei.
4. A remuneração do administrador judicial é crédito extraconcursal,
não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação judicial.
5. A fixação e a forma de pagamento dos honorários do administrador
cabe ao magistrado, não sendo possível sua negociação quer com o
devedor, quer com os credores, diante da necessidade de garantir a
imparcialidade do auxiliar do juízo.
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.905.591/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem
7/2/2023,
13/2/2023.
destaque na original)

Ressalto, por oportuno, que não há dissídio útil com paradigmas afetos ao
Tema n. 1.076 do STJ, pois o repetitivo disciplina critérios de base e vedação de
equidade na quantificação dos honorários sucumbenciais
.
quando devidos
No presente caso, o núcleo decisório foi a inexistência, em favor do
administrador judicial, de direito a honorários de sucumbência na qualidade em
. O próprio acórdão estadual reafirmou, em sede
que atuou, ou seja, auxiliar do juízo
meritória, que a função do administrador é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo,
cabendo-lhe a remuneração legal específica, e não a verba de sucumbência reservada
ao advogado (e-STJ, fls.
e 141). Logo, a tese do Tema n. 1.076 do STJ não se
66/68
aplica à hipótese fática-jurídica decidida, e o alegado dissídio não se configura.
Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts.
1.021, § 4o e 1.026, § 2o).

Documento eletrônico VDA54830871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:45
Código de Controle do Documento: 3aa3b00b-4b25-4ff6-9d70-819e3108849a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.802.508 / RS
Número Registro: 2024/0452632-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51539813320228210001 51991748920238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREV.
REPR. POR
: GIACOMINI E VALDEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS : VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
DANI LEONARDO GIACOMINI - RS053956
AGRAVADO
: CASSIO GONDIM CAVALCANTI LIMA
AGRAVADO
: FABIO GONDIM CAVALCANTI LIMA
AGRAVADO
: VANESSA GONDIM CAVALCANTI LIMA FONTELES
AGRAVADO
: ZILCA GONDIM CAVALCANTI LIMA
ADVOGADO
: FERNANDO LEONEL DA SILVEIRA PEREIRA - CE46009
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55075297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: f5680c2d-80a8-4417-b51e-7ad2e97ad2fd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: f5680c2d-80a8-4417-b51e-7ad2e97ad2fd